Tribunal: TJBA
Processo: 8035007-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035007-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ELEN DHEISCA PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO LISBOA MOURA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presas temporariamente em razão de investigação por homicídio qualificado, sob a alegação de inexistência de elementos concretos que indiquem sua participação no crime. Sustenta-se a ausência dos requisitos legais da prisão temporária e a existência de peculiaridades pessoais (maternidade de menores de idade) que justificariam a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão temporária encontra-se destituída de justa causa e fundamentação idônea; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar diante da condição das pacientes como mães de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da persecução penal por meio de Habeas Corpus constitui medida excepcional, restrita a hipóteses de manifesta ausência de justa causa, o que não se configura no caso concreto.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, amparada em elementos concretos colhidos na investigação policial, indicando indícios mínimos de autoria e demonstração da materialidade, em conformidade com o art. 1º, incisos I e III, da Lei 7.960/89.

A prisão temporária foi devidamente motivada pela imprescindibilidade da medida para assegurar a continuidade das investigações e pela condição das pacientes de estarem em local incerto e não sabido, dificultando diligências essenciais à apuração dos fatos.

Não se verifica ilegalidade ou nulidade manifesta que autorize o manejo do Habeas Corpus, na forma do art. 648, VI, do CPP, ante a existência de decisão judicial fundamentada.

A substituição da prisão temporária por prisão domiciliar não encontra respaldo legal e, nos termos do art. 318-A do CPP, se aplica apenas à prisão preventiva, além de restarem ausentes elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade das pacientes aos cuidados dos filhos menores.

O crime sob apuração é praticado com violência e grave ameaça à pessoa (homicídio doloso qualificado), circunstância que, conforme a jurisprudência consolidada, também afasta a possibilidade de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão temporária encontra respaldo na existência de indícios mínimos de autoria e demonstração da materialidade, assim como na imprescindibilidade da medida para o andamento das investigações, em conformidade com o art. 1º, I e III, da Lei 7.960/89.

A alegação de maternidade de menores não autoriza a substituição da prisão temporária por domiciliar, quando ausentes elementos concretos sobre a imprescindibilidade dos cuidados maternos e tratando-se de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

A fundamentação concreta e individualizada da decisão que decreta a prisão temporária afasta alegação de constrangimento ilegal passível de correção por Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 318-A e 648, VI; Lei 7.960/89, art. 1º, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 207660/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no RHC 185640/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27.10.2023; STJ, RHC 36646/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20.06.2013; TJACRESP 46/86-7.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

803
5007-28.
2
025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
FREDERICO LISBOA MOURA - OAB BA16257-A
e, como pacientes,
ELEN DHEISCA PEREIRA DOS SANTOS

e

CARINE GLICIA SILVA FREITAS
,

tendo como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO – BA
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer do
mandamus,
para
D
enegar a Ordem.

Salvador, data registrada no sistema.